Tribunal: TJMT
Processo: 1001865-20.2025.8.11.0087
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001865-20.2025.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNILSON FILHO PRATES - CPF: 957.891.891-72 (RECORRENTE), CLEISE LUCIO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 656.816.222-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EDNILSON FILHO PRATES - CPF: 957.891.891-72 (RECORRIDO), CLEISE LUCIO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 656.816.222-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS VIA PIX. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência de relação jurídica quanto às transferências via PIX realizadas sem autorização, condenar as instituições financeiras à restituição de R$ 47.000,00 a título de danos materiais e indeferir o pedido de danos morais, em contexto de fraude eletrônica decorrente de golpe de engenharia social envolvendo falsa venda de peça automotiva e suposta intermediação de transportadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras devem responder pela restituição dos valores subtraídos mediante transferências via PIX realizadas em contexto de fraude; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da ocorrência de culpa concorrente do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

As transações realizadas em curto intervalo de tempo, com valores elevados e incompatíveis com o perfil do consumidor, caracterizam movimentações atípicas aptas a ensejar a atuação dos mecanismos de segurança bancária.

5.

A ausência de bloqueio ou verificação adicional diante de operações manifestamente suspeitas configura falha no dever de segurança do serviço bancário.

6.

O sistema financeiro deve adotar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes, sendo responsável por danos decorrentes de fortuito interno, conforme entendimento do STJ (Tema 466 e Súmula 479).

7.

A utilização de credenciais do próprio cliente não afasta a responsabilidade da instituição quando evidenciada a vulnerabilidade do sistema frente a transações atípicas.

8.

O consumidor contribui para o evento danoso ao inserir voluntariamente dados e comandos no aplicativo bancário induzido por fraudadores, configurando culpa concorrente.

9.

A culpa concorrente afasta a configuração de dano moral indenizável, embora não exclua o dever de restituição dos prejuízos materiais.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos pares;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto: a) rejeito as preliminares e com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC c.c. art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para: a.1)
reconhecer a inexistência da relação jurídica em relação às transferências contestadas
; a.2)
condenar as reclamadas solidariamente em dano material, a restituir à parte Reclamante o valor total de R$ 47.000,00
(quarenta e sete mil reais) corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora à taxa SELIC (deduzido desta a correção monetária), ambos a contar dos respectivos descontos indevidos; a.3) indeferir o pedido de dano moral;

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

O Reclamante narra que, em 03/06/2025, após localizar anúncio de peça automotiva na internet e manter contato com suposto vendedor por aplicativo de mensagens, realizou inicialmente pagamento via PIX referente à compra do produto. Posteriormente, foi orientado por interlocutor que se apresentou como funcionário da transportadora a efetuar procedimento adicional para liberação da entrega, ocasião em que recebeu código e foi instruído a inseri-lo na área de PIX do aplicativo bancário para obtenção de código de rastreio.

Afirma que, após inserir o referido código no aplicativo do Banco Bradesco sendo realizadas diversas transferências via PIX sem sua autorização, que resultaram no esvaziamento de sua conta, totalizando prejuízo material de R$ 47.000,00, tendo sido vítima de fraude eletrônica e atribui às instituições financeiras falha na prestação do serviço, requerendo a restituição dos valores transferidos e indenização por danos morais. Em suas razões recursais, pugna pela condenação dos Reclamados ao pagamento de dano moral.

As instituições financeiras, por outro lado, sustentam que a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, afirmando que as operações impugnadas foram realizadas mediante utilização regular das credenciais do próprio correntista, em seu dispositivo habitual, sendo a fraude decorrente de engenharia social praticada por terceiro, que induziu o autor a executar comandos dentro do aplicativo bancário, circunstância que configura culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Nas razões recursais, pugnam pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação à restituição dos valores.

Foram devidamente apresentadas contrarrazões por todas as partes (IDs 345504435, 345504437, 345504445), nas quais cada uma rebate os argumentos adversários e reforça suas próprias teses.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001865-20.2025.8.11.0087

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Pagseguro Internet Instituição de Pagamentos S/A

Ednilson Filho Prates

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Pagseguro Internet Instituição de Pagamentos S/A

Ednilson Filho Prates

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A controvérsia recursal consiste em verificar se as instituições financeiras devem responder pela restituição dos valores transferidos da conta do autor em 03/06/2025, bem como pela alegada ocorrência de dano moral.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, os extratos bancários juntados aos autos demonstram que na data dos fatos, a saber 03/06/2025, foram realizadas diversas transferências via PIX que culminaram na saída de aproximadamente R$ 47.000,00 da conta do autor, com transferências iniciais para conta vinculada ao PagBank e posterior pulverização dos valores para contas de terceiros, conforme se segue:

Conforme acima se vê, as transações realizadas na mesma data e em sequência, em valores elevados, revelam clara ruptura com o perfil financeiro do consumidor, circunstância que, em relações bancárias, constitui importante elemento de identificação de movimentações potencialmente fraudulentas.

Ademais, embora a instituição financeira alegue que as transações foram realizadas mediante uso de aparelho celular cadastrado, o que em tese afastaria sua responsabilidade, é necessário considerar que o sistema bancário deve ser capaz de detectar operações atípicas e adotar medidas preventivas. No caso em análise, o volume e a frequência das transações, bem como o fato de destoarem do perfil de utilização da conta pelo autor, deveriam ter acionado mecanismos de segurança.

O STJ tem entendido que
"a vulnerabilidade do sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
(REsp nº 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

Com efeito, o entendimento consolidado no Tema 466 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras possuem o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes e transações irregulares.

A Súmula 479 do STJ reforça que as instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fraudes ou delitos praticados contra seus clientes no âmbito das operações bancárias.

Assim, mostra-se configurada falha na prestação do serviço, na medida em que o sistema de segurança da instituição não foi capaz de detectar ou impedir movimentação manifestamente atípica, permitindo a concretização da fraude.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO.
“GOLPE DO FALSO ENTREGADOR”. TRANSAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA ADMINISTRADORA DE CARTÃO.
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (N.U 1020646-57.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Ementa DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA.
GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) (N.U 1058729-45.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)

Por fim, no tocante a pretensão indenizatória do autor,
entendo que não prospera, pois o autor concorreu para a ocorrência dos fatos narrados, haja vista ter acessado sua conta bancária por intermédio dos fraudadores.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AUTORA E RÉU. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FRAUDE BANCÁRIA
. GOLPE DO MOTOBOY. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CULPA CONCORRENTE.
CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA. BANCO. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. 1. As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. 2.
No caso, há nítida parcela de culpa da Autora, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus cartões.
3.
Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante.
4. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais. 5. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes em relação aos débitos efetuados em cartões da Autora. Recurso do Réu conhecido em parte e não provido. Recurso da Autora parcialmente provido.

(TJ-DF 07297811120208070016 DF 0729781-11.2020.8.07.0016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.

Portanto, reconhecido a culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantenho inalterada a sentença recorrida.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em face do autor, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026